Tribunal: TJES
Processo: 5021148-67.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021148-67.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERNEVAL DE SOUZA ARCANJO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FALHA NO SERVIÇO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE TITULARIDADE. EXTINÇÃO DEVIDA. NARRA O AUTOR QUE EM 2019 FEZ AQUISIÇÃO DO CHIP (27) 9.9750-0649 CADASTRADO EM SEU CPF. POR MOTIVO PROFISSIONAL PASSOU A UTILIZAR O REFERIDO N.º JUNTO A ASSOCIAÇÃO BRCAR, FAZENDO INCLUSIVE BANNER DE SEUS SERVIÇOS UTILIZANDO O N.º PARA CONTATO. NO ENTANTO, EM 05/2022 AO FAZER UMA CESSÃO DE DIREITO DA ASSOCIAÇÃO À TERCEIRO, SR. MARCO AURÉLIO, AUTORIZANDO-O A UTILIZAR O NÚMERO, NÃO SENDO PASSADO QUALQUER PROCURAÇÃO OU TROCA DE TITULARIDADE. OCORRE QUE EM 26/08/2022 OCORREU A RESCISÃO DO CONTRATO DO MARCOS, SENDO SOLICITADO A DEVOLUÇÃO DO CHIP, QUE NÃO FOI REALIZADO. AO IR ATÉ UMA LOJA DA VIVO EM 27/08/2022 ADQUIRIU NOVO CHIP A FIM DE REALIZAR USO DE SUA LINHA, O QUE NÃO CONSEGUIU VISTO QUE A LINHA NÃO ESTARIA MAIS EM SEU NOME E SIM NA DE SEU EX-FUNCIONÁRIO, GERANDO DIVERSOS PROBLEMAS UMA VEZ QUE NUNCA AUTORIZOU A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. INDIGNADO COM OS FATOS, FOI REALIZADO B.O SOBRE A SITUAÇÃO ALÉM DE CONTATO JUNTO À REQUERIDA, SEM SUCESSO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO NÚMERO OBJETO DOS AUTOS, B) CONFIRMAÇÃO DA TUTELA E CONDENAÇÃO DA RÉ NA RESTITUIÇÃO DO N.º, C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00, D) EM CASO DE NÃO POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, VI CPC POR ENTENDER A NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
PELO EXPOSTO,

CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO PARA MANTER A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS NO IMPORTE DE R$300,00, SUSPENSA TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)